Tribunal: CARF
Processo: 10980.006099/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006099/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.012 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MIGUEL KARCZESKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO
JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 17.
Comprovada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos exatos
termos do art. 151 do CTN, e a suspensão tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele dirigido, descabe a exigência da multa
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a aplicação da multa de ofício na
apuração do crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006099/2008-86
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006099/2008-86

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 24/30):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, fls. 05, 06 e 08, referente ao ano-calendário de 2003, que exige R$
4.634,05 de imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora, em razão da
apuração de omissão de rendimentos recebidos da Funcef, no valor de R$ 26.982,12,
com R$ 1.679,04 de IRRF.
Consta do lançamento que a autuação teve como base o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de IR, “por falta de comprovação das parcelas isentas referentes
aos períodos de 01/01/89 a 31/12/95”.
Cientificado do lançamento por via postal, em 09/04/2008 - fl. 12, o contribuinte
apresentou, em 08/05/2008, a impugnação de fls. 01 a 03, acompanhada dos
documentos de fls. 04 a 08, acatada como tempestiva pelo órgão de origem - fl. 12.
Alega que os rendimentos considerados como omitidos estariam em litígio nos
autos 2003.70.00051146-0, conforme Certidão de fl. 04.
Sustenta que a sentença judicial já teria confirmado que, até 2005, a Funcef não
deveria ter retido parte do IRRF sobre os rendimentos da aposentadoria.
Protesta contra a exigência de multa, afirmando que “não omitiu informações para
Receita Federal do Brasil, apenas lançou os valores recebidos da FUNCEF em
rendimentos isentos e não tributados, pois conforme certidão da 4a vara da fazenda
federal de Curitiba, pois os autos não foram conclusos, então o contribuinte sofre uma
multa de ofício antes de a sentença ter transitado em julgado”.
Aduz que, se a sentença judicial determinou “fazer retificadora depois do processo
transitar em julgado, não pode a receita federal tomar a iniciativa e imputar multa de
ofício ao contribuinte antecipadamente”.
Afirma que “Deve o Sr. Juiz da 4a vara da fazenda federal de Curitiba saber este fato,
quem deveria cumprir a Lei e dar exemplo não o faz, no caso a Receita Federal do
Brasil, não cumpre tal mandato”.
Cita o art. 156 do CTN e jurisprudência, alegando que a autuação só poderia ser
efetuada após o trânsito em julgado da ação, o que ainda não teria ocorrido.
Alega que “com base na decisão do Sr. Juiz da 4a vara da fazenda federal de Curitiba,
e da Primeira Turma do Tribunal Regional da 4a Região para restituir, ou isentar sobre
unicamente a parcela suportada pelo empregado, de 1989 a 1995, ou seja 1/3 da
receita deve ser retirada da BASE DE CÁLCULO”.
Enfatiza sua indignação contra a cobrança da multa de ofício, concordando somente
com a atualização do valor do imposto a recolher e questionando se o IR a pagar
antes da decisão final lhe seria devolvido com juros e multa.
Elabora demonstrativo à fl. 03, onde concorda com o imposto suplementar de R$
983,41, considerando como tributáveis somente R$ 27.460,35 dos R$ 41.190,52
recebidos da Funcef, uma vez que excluiu 1/3 deles, supostamente com base na
decisão judicial.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006099/2008-86

Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO DE IRRF. EXISTÊNCIA DE
QUESTIONAMENTO JUDICIAL. LANÇAMENTO DEFINITIVO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
A tributação ou não dos benefícios de previdência privada, bem assim, a compensação
do imposto depositado judicialmente na declaração de ajuste anual, para obter
restituição ou para reduzir o saldo de imposto a pagar, ficam condicionados ao conteúdo
da sentença judicial definitiva que definirá a implementação a ser adotada, devendo o
lançamento ser considerado definitivo na instância administrativa.
MULTA DE OFÍCIO. DISPENSA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. CASOS
ABRANGIDOS.
Segundo expressa previsão legal, a multa de ofício só deve ser dispensada na
constituição de crédito tributário cuja exigibilidade houver sido suspensa por concessão
de medida liminar em mandado de segurança ou por concessão de medida liminar ou de
tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial, desde que a referida suspensão
tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Cientificado da decisão, em 27/09/2011 (fls. 232), o contribuinte, em 25/10/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 233/238), repisando as alegações da peça impugnatória,
pugnando pela exclusão de 1/3 dos rendimentos da FUNCEF apresentados na declaração de
ajuste anual e da multa de ofício aplicada, citando, no particular, entendimento jurisprudencial
judicial neste sentido. Requer, ao final, a improcedência parcial do lançamento fiscal realizado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 239.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 245), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006099/2008-86

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos apurada – da multa de ofício aplicada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 26.982,12 com IRRF de R$ 1.679,04, constatado em sede de
revisão da DAA/2004 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, com especial destaque para a exclusão da multa de ofício aplicada.
Em relação às matérias suscitadas na peça recursal, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 26/30):
O contribuinte, na peça impugnatória, expressamente concorda com a tributação de
R$ 41.463,83 de rendimentos e com R$ 1.708,99 de IRRF, apesar de haver
declarado R$ 28.220,88 e R$ 29,95, respectivamente, fls. 03 e 10. Assim, o imposto
suplementar de R$ 983,41, apurado no demonstrativo de fl. 03, deve ser considerado
não impugnado e, portanto, não litigioso, conforme disposto no art. 17 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
(...)
No entanto, como houve impugnação da multa de ofício, o imposto não impugnado
deve ser acrescido somente da multa de mora e dos juros.
(...)
Em relação ao valor dos rendimentos tributáveis impugnados, conforme Certidão no
45/2008, à fl. 04, o interessado, dentre outros funcionários da Caixa Econômica Federal
e, nessa condição, associados da entidade de previdência privada de regime fechado
FUNCEF, impetraram a Ação Ordinária no 2003.70.00.051146-0, junto à 4a Vara
da Justiça Federal de Curitiba -PR, objetivando afastar a incidência de imposto de
renda sobre o valor resgatado junto à previdência complementar, tendo sido
autorizado depósito parcial do IRRF.
Também consta da certidão que, em 11/03/2005, foi proferida sentença julgando
procedente o pedido em relação à parcela de complementação de aposentadoria
decorrente das contribuições dos autores à Funcef e que já haviam sido tributadas
na origem (na vigência da Lei no 7.713/88). É citado ainda que, em 07/06/2006, o TRF
da 4a Região deu provimento parcial à apelação da União, determinando que o autor
apresentasse declaração de ajuste anual retificadora e reconhecendo o direito incidente
sobre as parcelas relativas ao resgate das contribuições que tenham sido suportadas
unicamente pelo empregado no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de
1995. A certidão ressalva que, a partir de 19/01/2007, foi expedido ofício
determinando o encerramento dos depósitos judiciais e que o levantamento do
saldo existente somente seria possível após a fixação do montante exeqüendo em
embargos à execução.
Dessa forma, resta demonstrado que o contribuinte está questionando judicialmente
a tributação dos rendimentos considerados como omitidos.
Como a ação de execução ainda está em andamento, como é admitido pelo próprio
contribuinte e também atesta o extrato de fls. 13 a 15, incabível qualquer alegação
acerca da extinção do crédito tributário em função da aplicação do inciso X do art. 156
do CTN: “a decisão judicial passada em julgado”.
A DIRF utilizada como base do lançamento não foi retificada, fl. 16, e a certidão de fl.
04/verso atesta que o contribuinte não teria apresentado cálculos.
Adicionalmente, apesar de haver sido dado parcial provimento aos impetrantes, não
se tem nos autos elementos suficientes para decidir de acordo com o conteúdo da
determinação judicial; não havendo, também, qualquer informação acerca do
destino do imposto depositado judicialmente: se foi convertido em renda da União ou
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006099/2008-86

se foi revertido ao interessado. Essas informações são essenciais à solução da lide, uma
vez que:
- se obtiver sucesso na ação judicial, o rendimento não estará sujeito à tributação do
imposto de renda e deverá ser subtraído da base de cálculo, além disso, como o depósito
judicial do IRRF lhe será revertido, descaberia a compensação na declaração de ajuste,
porquanto o imposto não terá sido retido;
- em caso de insucesso na ação judicial, correta a omissão de rendimentos apurada e, se
o IRRF depositado judicialmente for convertido em renda da União, poderá ser
compensado na declaração de ajuste.
Nesse contexto, a tributação ou não de benefícios recebidos da Funcef e a compensação
de imposto retido na fonte na declaração de ajuste anual, para obter restituição ou para
reduzir o saldo de imposto a pagar, ficam condicionados ao conteúdo da sentença
executória, perdendo o sentido a análise de seu mérito, uma vez que a decisão
judicial sempre prevalece sobre a decisão administrativa, devendo, por conseguinte,
ser observado o disposto no Ato Declaratório (Normativo) COSIT no 03, de 1996, que
estabelece:
(...)
Importante destacar que a obrigação tributária principal, nos termos do § 1o do art. 113
do Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, surge
com a ocorrência do fato gerador e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente. Portanto, nos casos sob demanda judicial, só o pagamento ou a conversão do
depósito judicial em renda (incisos I e VI, art. 156 do CTN) extinguiriam o crédito,
enquanto isto não ocorre, é passível o lançamento, atribuído privativamente à
autoridade administrativa, conforme previsto no art. 142 do CTN:
(...)
Por outro lado, o crédito tributário, a partir do lançamento executado nas modalidades
previstas no CTN, passa a ter sua exigibilidade garantida. No entanto, o Código
Tributário Nacional, no seu artigo 151, admite a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário quando é feito depósito judicial do montante integral do crédito
lançado (inciso II) ou com a concessão de medida liminar ou tutela antecipada
(incisos IV e V), o que, todavia, não obsta o lançamento fiscal.
(...)
Portanto, o lançamento torna o crédito exigível, enquanto o depósito e a concessão de
medida liminar suspendem sua exigibilidade, evitando a prática de atos coercitivos de
cobrança. Não há que se falar, então, em improcedência do lançamento efetuado pela
fiscalização por força de depósito judicial, uma vez que este não tem o condão de
impedir a constituição do crédito tributário. Este entendimento está pacificado no
Supremo Tribunal de Justiça e expresso na Súmula 112: “O depósito somente suspende
a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Assim, os créditos decorrentes de rendimentos cujos valores descontados a título de
IRRF foram depositados judicialmente são passíveis de lançamento, mas não exigíveis,
enquanto não transitado em julgado o processo judicial objeto do depósito.
Pelo exposto, verifica-se que o lançamento relativo à omissão de rendimentos é medida
necessária para garantir o interesse da Fazenda Nacional, devendo, no entanto, ser
declarado definitivo na instância administrativa e ficando suspensa a exigência em
relação aos atos de cobrança, até a decisão judicial definitiva que o condiciona e
que definirá a implementação a ser adotada.
Quanto à exigência de multa de ofício, a alegação do contribuinte tem como elemento
base a existência de questionamento judicial acerca da incidência de IR sobre os
rendimentos considerados omitidos.
A dispensa de multa de oficio está prevista no art. 63 da Lei no 9.430, de 1996 (tendo o
caput redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001):
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006099/2008-86

Art.63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
A própria disposição legal aplicável, portanto, define, de modo inequívoco, que a multa
de oficio só deve ser dispensada na constituição de crédito tributário cuja exigibilidade
houver sido suspensa por concessão de medida liminar em mandado de segurança ou
por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial, desde que a referida suspensão tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo e se refira. No entanto, esse não é o caso do
presente litígio.
Assim, devido ao caráter vinculado da atividade administrativa de lançamento, mostra-
se incabível as alegações contrárias à aplicação da multa de ofício, pois ela decorre
de exigência legal citada no auto de infração, fl. 06, art. 44, I, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com a redação vigente à época:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
No presente caso, a aplicação da multa de ofício decorreu da apuração de ofício de
imposto não recolhido dentro do prazo legal, em virtude de o contribuinte haver
deixado de oferecer à tributação, em sua declaração de ajuste anual do exercício de
2004, parte dos rendimentos auferidos.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 24/30) e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 8/12), entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto a concomitância entre as demandas administrativa e judicial – uma vez
que a matéria em litígio no presente feito administrativo fiscal também é objeto de apreciação
pelo judiciário, nada a prover, porquanto como bem fundamentado na decisão recorrida (fls. 28)
“nesse contexto, a tributação ou não de benefícios recebidos da Funcef e a compensação de
imposto retido na fonte na declaração de ajuste anual, para obter restituição ou para reduzir o
saldo de imposto a pagar, ficam condicionados ao conteúdo da sentença executória, perdendo
o sentido a análise de seu mérito, uma vez que a decisão judicial sempre prevalece sobre a
decisão administrativa”, estando a autoridade administrativa julgadora, por conseguinte,
impedida de apreciar o mérito da matéria tratada no presente processo, referente a omissão de
rendimentos remanescente suscitada.
Não obstante, e confirmando o acerto da decisão recorrida neste ponto, tal matéria
já se encontra sumulada neste Conselho Administrativo:
Súmula CARF no 1:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006099/2008-86

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Com efeito, no tocante a reforma da decisão recorrida em relação à matéria de
fundo recorrida não há o que apreciar, porquanto a instância administrativa, diante da ocorrência
de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Todavia, no que tange à inexigibilidade multa de oficio, constato haver nos autos
notícia de que à época a autuação (07/03/2008, com intimação ocorrida em 09/04/2008 – fls. 17)
o crédito tributário já se encontrava com a exigibilidade suspensa – em face da ação judicial no
2003.70.00.051146-0, em curso na 4a Vara Federal de Curitiba/PR, movida pelo Recorrente e
outros (fls. 6/7), onde foi deferida, em 13/10/2003, decisão liminar concedendo autorização para
realização do depósito judicial do imposto retido, procedida de sentença favorável aos autores,
publicada em 15/03/2005 (fls. 18/22), portanto antes do início do procedimento fiscal –
hipótese em que, na exata dicção do art. 63, caput e § 1o da Lei n° 9.430/96, cabe sua exclusão,
cujo entendimento também já se encontra sumulado no CARF:
Súmula no 17:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Destarte, restando certificado nos autos e confirmado na peça recursal a
ocorrência de suspensão da exigibilidade do crédito por medida judicial, deve ser decotada a
aplicação da multa lançada, razão pela qual torno insubsistente a cobrança no particular.
Por fim, caberá à unidade de origem aplicar a decisão final proferida na ação
judicial no 2003.70.00.051146-0, em curso na 4a Vara Federal de Curitiba/PR, que se encontrava
em sede de execução de sentença e pendente de deslinde, quando da liquidação do presente
processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
cancelar a aplicação da multa de ofício na apuração do crédito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006099/2008-86

Fl. 253
DF CARF MF
Original